Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719472-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIESIO DE SOUZA LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIESIO DE SOUZA LEMOS em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada no 0710452-87.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada pela parte, destinado a limitar os descontos dos empréstimos celebrados com o réu na conta corrente a 30% de sua remuneração (id 126616738 – origem). Em suas razões recursais (id 36331598), o autor agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. Aduz que sua pretensão é a limitação dos descontos sobre seus vencimentos líquidos em 30% (trinta por cento) do valor recebido em sua conta corrente. Sustenta que em nenhuma hipótese se furta da reponsabilidade pelo pagamento dos empréstimos acordados, mas o que requereu por tutela urgente foi justamente a readequação dos descontos salarias praticados pelo Agravado. Conclui pela ilegalidade praticada pelo Agravado, pois o limite descontável de 30% (trinta por cento) visa resguardar o mínimo existencial do trabalhador, do seu sustento e de sua família. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para proibir a Agravada em proceder descontos acima de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Agravante, reformando a decisão de primeira instância. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça (id 126616738- origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, em princípio, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente não se submetem à limitação de 30%. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto. Confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Ressalte-se, quanto ao ponto, que inexiste prova inequívoca de ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, o que também demanda dilação probatória. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora